Tribunal: TJMT
Processo: 1018990-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018990-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (AGRAVANTE), PHATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 004.054.241-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO), JOSE ALARICO DE MELLO - CPF: 849.092.698-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO (EXTRATO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXTRATOS BANCÁRIOS E SIMULAÇÃO DE CUSTAS) QUE NÃO ALTERAM O QUADRO FÁTICO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO DE OFÍCIO – ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.

Os documentos juntados com as razões recursais (extrato de pagamento de benefício previdenciário, extratos bancários e simulação de custas) não evidenciam situação econômica de miserabilidade capaz de afastar a obrigação de recolhimento das custas processuais.

O parcelamento do pagamento das custas, deferido de ofício nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, assegura o acesso à jurisdição, não havendo violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1018990-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MIGUEL MARIANO PRIMO E OUTRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU

INTERESSADO: JOSÉ ALARICO DE MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MIGUEL MARIANO PRIMO
e
PHATRÍCIA MARIANO DA SILVA
(Id. 298162374), contra decisão monocrática de Id. 293715868 que, ao apreciar o agravo de instrumento anteriormente manejado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Os agravantes alegam, inicialmente, impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, sustentando a ocorrência de hipossuficiência econômica. Afiançam que foram acostados aos autos documentos que comprovariam tal situação, destacando-se extrato de pagamento de benefício previdenciário rural (Id. 298162375), extratos bancários (Id. 298162377) e simulação das custas processuais (Ids. 298162378 e 298162380).

Afirmam que, embora reconhecida a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, esta somente poderia ser afastada mediante elementos concretos e indiscutíveis, o que não se verificaria na hipótese, pois a decisão de primeiro grau e a monocrática agravada teriam se baseado em informações fiscais antigas, desatualizadas e insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Defendem que, no caso concreto, a renda do primeiro agravante é limitada a um salário-mínimo, proveniente de aposentadoria rural, enquanto a segunda agravante é estudante sem qualquer fonte de subsistência, sendo a negativa de gratuidade equivalente a violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Asseveram, ademais, que houve precedente deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº. 1011087-79.2025.8.11.0000) no qual, com base em documentos similares, foi concedida a gratuidade da justiça aos mesmos agravantes, circunstância que, segundo sustentam, autorizaria a revisão do entendimento adotado na decisão ora agravada.

Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando obstar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais; e, no mérito, requerem a reforma integral da decisão monocrática para que seja concedida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pedem isenção parcial ou a ampliação do número de parcelas para, no mínimo, quinze prestações mensais (Id. 298162374).

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização triangular do contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, possibilitando, contudo, o parcelamento das custas processuais.

Pois bem. Com a devida vênia, não há elementos novos capazes de ensejar o juízo de retratação da decisão agravada.

A decisão agravada assentou, com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que a declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos. Concluiu que, no caso, inexistiam elementos aptos a demonstrar que o pagamento das custas, ainda que parceladas, comprometeria a subsistência dos agravantes, autorizando, entretanto, a mitigação do ônus com o parcelamento deferido de ofício.

Os documentos juntados com as razões do agravo interno não alteram tal constatação. O extrato de benefício previdenciário rural comprova apenas o recebimento de renda no valor de um salário-mínimo, fato que já havia sido considerado. Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras usuais, sem evidenciar situação de penúria ou impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais. Já as simulações das custas iniciais indicam valor efetivamente elevado, mas que não se revela impeditivo ao acesso à jurisdição diante do parcelamento deferido de ofício, nos moldes do artigo 98, § 6º, do CPC.

Importa ressaltar que o deferimento do parcelamento do pagamento das custas processuais não inviabiliza o acesso à justiça. Ao contrário, configura medida destinada justamente a compatibilizar a obrigação de recolhimento com a capacidade financeira declarada, evitando, por um lado, a desoneração indevida do erário e, por outro, assegurando o prosseguimento do processo sem onerar excessivamente as partes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA.
EMPRESÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA.
BENEFÍCIO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerente.

No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1007484-09.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA –
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, merecendo análise a real situação do postulante, o que não restou evidenciado nos autos, fazendo jus, entretanto, ao parcelamento do encargo
.”
(N.U 1030083-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Assim, inexistindo novos elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, a solução então adotada permanece hígida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025